Tribunal: TJMT
Processo: 0034936-96.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034936-96.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDEM JOSE LEMES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDEM JOSE LEMES

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PARECER DESFAVORÁVEL PARA INGRESSAR EM CURSO DE FORMAÇÃO – SARGENTO – PM/MT – NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO AGRAVADO – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONCEDIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a própria Administração Pública, concedeu o ingresso do Agravado ao curso de formação, não há que se falar em existência de interesse recursal, demonstrando que o Agravo Interno não merece prosperar, devendo-se ser mantida incólume a r. Decisão Monocrática objurgada, qual reconheceu a ausência de interesse processual. Desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDEM JOSE LEMES

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a Decisão Monocrática prolatada pela Exma. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no Recurso de Apelação Cível, referente aos autos da Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada, identificada pela numeração única: 34936-96.2010.8.11.0041, movida por
EDEM JOSÉ LEMES,
onde foi negado provimento ao Apelo, por considera-lo prejudicado (ID: 121437452).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo Interno (ID: 121437454), que perante as fls. 197, observa-se a decisão administrativa desfavorável para a participação no CAS assinada pelo Comandante-Geral Adjunto, pelo Direto de Gestão da PM/MT e pelo Assessor Jurídico da PM-MT, publicado no Boletim Geral do dia 12 de novembro de 2010, ou seja, naquela ocasião e na análise dos requisitos necessários para frequentar ou para participação do CAS o recorrente não preenchia os requisitos legais para participação do CAS/2011.

Continua afirmando que, realmente houve uma avaliação de conceito favorável em 21/07/2011, todavia, em 26/07/2011 foi aprovada decisão de indeferimento de recurso, mantendo a aludida decisão administrativa, conforme veiculado no Boletim Geral do dia 27/07/2011.

Ao final, almeja o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja anulada a Decisão Monocrática, a fim de que o Recurso de Apelação interposto anteriormente seja conhecido e provido.

A parte Agravada não apresentou Contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Roosevelt Pereira Cursine, informando que por inexistir motivos para a intervenção ministerial, consubstanciado em interesse social, individuais indisponíveis, difusos ou coletivos, deixou de emitir manifestação (ID: 126712156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDEM JOSE LEMES

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSON,
contra a Decisão Monocrática prolatada pela Exma. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, referente ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face de
EDEM JOSE LEMES
, por reconhecer que o interesse do mesmo havia sido prejudicado, em razão de uma nova decisão favorável a integração do Agravado ao curso da CAS.

Inicialmente, convém ressaltar que, a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada, foi proposta almejando a autorização para que o requerente ora Agravado participasse do processo seletivo destinado ao ingresso de 2° Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) – Seleção Interna para o CAS/11, uma vez que havia sido indeferido o seu pedido, em virtude da ausência de parecer favorável para a sua participação.

O indeferimento ocorreu em 11/11/2010, tendo sido publicado no diário oficial em 12/11/2010, consoante pode ser constatado no ID: 110660996 – pág. 38.

Inobstante, em 21/07/2011 o Comandante ou Chefe Imediato, Cel. PM Jorge Luiz de Almeida, emitiu parecer favorável ao Agravado, autorizando o mesmo a ingressar ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS/2011 (ID: 110660996 – pág. 40).

Pois bem.

Assim, é necessário salientar, que se houve a autorização mediante a decisão administrativa, para que o Agravado ingresse ao curso, não há que se falar em controvérsia ou prejuízo para ambas as partes.

Importante frisar, que com o parecer favorável e a consequente autorização para o Agravado participar do curso, fica evidente, que a Administração Pública “
voltou atrás
” de sua decisão, reconhecendo o direito do Agravado, inexistindo assim, qualquer interferência jurisdicional.

Considerando que a própria Administração Pública, concedeu o ingresso do Agravado ao curso de formação, não há que se falar em existência de interesse recursal, demonstrando que o Agravo Interno não merece prosperar, devendo-se ser mantida incólume a r. Decisão Monocrática objurgada.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O interesse recursal representa a necessidade de requerer uma nova prestação da tutela jurisdicional, com a finalidade de obter uma posição de vantagem, utilidade, caso não demonstrado não merece ser o recurso conhecido. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (TJ-MT - AC: 10193103920188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)”

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a r. Decisão Monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022